Tribunal: TJBA
Processo: 8008999-61.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008999-61.2023.8.05.0201 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): NELSON CARLOS MORENO FREITAS APELADO: Prefeito Municipal de Porto Seguro, Sr. Janio Natal Andrade Borges e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DENEGAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO RGPS. LEI LOCAL QUE PREVÊ A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 606 DO STF. APLICABILIDADE DO TEMA 1150 DO STF. PRESCINDIBILIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por APLB Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia contra sentença que denegou segurança em mandado impetrado contra ato do Prefeito Municipal de Porto Seguro, consubstanciado na Portaria nº 224/2023, que declarou a vacância dos cargos de servidores municipais aposentados pelo RGPS, filiados à impetrante, com fundamento em legislação municipal. O recurso buscava a permanência dos servidores nos cargos ocupados, alegando ausência de processo administrativo, ofensa ao devido processo legal e direito adquirido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), anterior à EC 103/2019, é causa de vacância do cargo público, conforme legislação municipal de Porto Seguro; e (ii) determinar se a exoneração em virtude da aposentadoria exige prévio processo administrativo com contraditório e ampla defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação municipal de Porto Seguro (Leis nº 423/2001 e nº 1.459/2018) prevê expressamente a aposentadoria como causa de vacância do cargo público, independentemente da EC nº 103/2019, sendo essa norma aplicável aos servidores estatutários vinculados ao RGPS. 4. A tese firmada pelo STF no Tema 1150 é clara ao reconhecer que, havendo previsão legal local de vacância, o servidor aposentado pelo RGPS não tem direito à reintegração ou manutenção no cargo, por ofensa ao concurso público e vedação de cumulação de proventos e remuneração. 5. A aplicação da EC 103/2019 não interfere na eficácia de norma municipal anterior que já previa a vacância por aposentadoria, não se tratando de retroatividade normativa, mas de observância ao ordenamento jurídico vigente à época da aposentadoria. 6. A exoneração em decorrência da aposentadoria não tem natureza punitiva, mas declaratória, e, por isso, não exige a instauração de processo administrativo disciplinar, bastando procedimento para manifestação prévia dos servidores, como garantido pela Portaria nº 224/2023. 7. Precedentes anteriores eventualmente favoráveis à manutenção dos servidores no cargo perderam eficácia vinculante diante da consolidação do Tema 1150 pelo STF, que deve prevalecer por força do sistema de precedentes vinculantes do CPC. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8008999-61.2023.8.05.0201, em que figuram como apelante APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e como apelado o MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (assinado eletronicamente)